Tribunal: STF
Processo: HC 266329
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estelionato. Dosimetria. Supressão de instância. Regime prisional. Fundamentação idônea. Gravidade do delito e existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Sonia de Sousa Cardoso contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.028.154/SP (evento 13).



    A paciente foi condenada definitivamente à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, e §4º do Código Penal (eventos 6 e 12).



    No presente writ, a Defesa sustenta ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena e na fixação do regime de cumprimento de pena, ante a consideração de maus antecedentes oriundos de relatórios ocorridos há quase uma década e “a utilização de elemento probatório manifestamente inidôneo para agravamento da reprimenda penal, qual seja, a interdição da vítima reconhecida aproximadamente dois anos após o cometimento do delito”. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e a fixação do regime prisional aberto. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 13): 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E GRAVIDADE EM CONCRETO DA AÇÃO DELITUOSA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 



    Agravo regimental improvido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que a Paciente foi condenada pela prática do crime de estelionato, pois obteve, para si, vantagem ilícita consistente no valor de R$ 12.320,59, em prejuízo de Francisco Santos da Silva, pessoa vulnerável, mantendo-o em erro, mediante ardil. 



    De início, verifico que as matérias trazidas nestes autos quanto ao pedido redimensionamento da pena não foram debatidas no acórdão impugnado. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Quanto ao pedido de abradamento do regime prisional, destaco que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fixou o regime semiaberto de cumprimento de pena à seguinte consideração (evento 12):



    “(...)



    Passa-se à retificação da reprimenda, face ao decidido.



    Individualização: Seguindo as diretrizes dos arts. 59 e 68, do Código Penal e art. 42, da Lei de Drogas, fixa-se:



    1ª Fase. Levando em conta os maus antecedentes (fls. 222/223), as graves circunstâncias do crime e suas consequências, indicadoras de maior culpabilidade, mantém-se a fixação da pena-base 1/3 acima do mínimo legal, como aplicado na origem, ou seja, 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.



    2ª Fase. Ausentes agravantes e atenuantes.



    3ª Fase. Pela causa de aumento do § 4º, do art. 171, do Código Penal, como acima justificado, a pena é majorada em metade, alcançando 2 (dois) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.



    Regime Prisional. 



    Nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Estatuto Repressivo, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial as consequências do crime, eis o alto valor do prejuízo causado à vítima, e os maus antecedentes ostentados pela ré, inclusive por crime anterior de estelionato, a exigir maior rigor na penalização, adequada a fixação do regime inicial semiaberto, como medida necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime.



    Anote-se que o regime intermediário se mostra como o mais adequado, levando em conta as circunstâncias e consequências do crime, que se amolda ao disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, haja vista a ré se aproveitar de uma vítima portadora de deficiência física, com limitação intelectual e epilético, ocasionando graves consequências a uma pessoa de 42 anos, aposentada. Assim, malgrado os antecedentes de condenações sofridas nos anos de 2003 e 2004, devam ser desprezados pelo longo tempo percorrido, segundo entendimento sufragado pelos Tribunais Superiores, impertinente se olvidar que hão de ser consideradas as graves consequências da infração para o ofendido, impondo-se o regime mais gravoso para o presente, ou seja, o semiaberto.



    Substituição. Nos termos do inc. II, do art. 44, do diploma penal, não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de modo que é cancelada a substituição procedida, de outra parte, descabida, outrossim, a concessão de sursis, exatamente por conta da circunstância judicial ora considerada.”



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, consignou que (evento 13):



    “(...)



    A insurgência não prospera.



    Com efeito, conforme asseverado na decisão agravada, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020) – fl. 548.



    Ademais, ficou assentado na decisão agravada que não há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, considerando que, fixada pena inferior a 4 anos, a imposição de regime mais gravoso fundamentou-se na existência de circunstâncias judiciais negativas devidamente consideradas na primeira fase da dosimetria, citando, ainda, a gravidade concreta da ação delituosa, tudo em plena consonância com a pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal.



    Por oportuno, confiram-se: AgRg no AREsp n. 2.928.020/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025; e AgRg no HC n. 993.418/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Desse modo, o ato hostilizado na presente via está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido “da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na gravidade concreta da conduta” (RHC 216.359-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022); “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023); “É cabível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena mercê das circunstâncias do caso concreto” (RHC 227.870-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2023); “Ainda que fixada a pena em quantum não superior a 8 anos de reclusão, não há ilegalidade na definição do regime fechado, uma vez consideradas as especifidades do caso concreto” (HC 225.186-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); “A despeito de a pena-base não ter sido exasperada na primeira fase da dosimetria, as instâncias ordinárias entenderam que a conduta do paciente assumiu acentuada reprovabilidade no caso concreto, a justificar ao regime prisional mais gravoso” (HC 235.890-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    Outrossim, saliento que esta Suprema Corte, apreciando o Tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e, em sede de decisão em embargos de declaração, fixou a seguinte tese: “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal” (RE 593.818-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno,DJe 05.05.2023). Nesse sentido, não verifico ilegalidade na consideração dos maus-antecedentes para majorar a pena da paciente, bem como para agravar o regime de cumprimento de pena. 



    Nessa linha de raciocínio, considerada a fundamentação concreta acerca da gravidade do delito e existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, incabível a fixação de regime prisional mais brando, na forma dos arts. 33, §3º, do Código Penal.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente